Tribunal: TJMT
Processo: 1005769-72.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005769-72.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARLON UEDER BELLONI CEZARINO - CPF: 024.864.481-52 (APELADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA CONFIGURADA. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo
Banco
d
o Brasil
S/A contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, ao fundamento de ausência de comprovação da origem e liquidez do débito relativo ao contrato de adesão a produtos e serviços bancários n. 138.383.811, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se houve pactuação expressa da capitalização mensal de juros e, em consequência, a validade da cobrança de encargos contratuais decorrentes de contrato bancário firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, sem afastar o princípio do pacta sunt servanda, que somente pode ser mitigado diante de cláusulas abusivas.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 539, admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras após a MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

5. O contrato em exame, firmado em 14/08/2015, contém cláusula que prevê “taxa efetiva mensal” e adoção do “Sistema
Price
”, o que caracteriza, segundo a Súmula 541/STJ, pactuação expressa da capitalização mensal.

6. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Tema 247/STJ).

7. Inexistindo demonstração de abusividade ou de violação ao dever de informação, deve ser reconhecida a validade da cláusula de capitalização mensal de juros e reformada a sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após a MP n. 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa, caracterizada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 2. A adoção da Tabela
Price
não configura prática abusiva nem implica capitalização ilícita de juros.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 51, IV; MP n. 2.170-36/2001, art. 5o; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp n. 973.827/RS (Tema 247), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08.08.2012; TJMT, N.U 1000029-17.2023.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S
/
A

contra a sentença proferida pelo Dr. Alexandre
Delicato

Pampado
, Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Cobrança n. 1005769-72.2023.8.11.0037, ajuizada em face de
MARLON UEDER BELLONI CEZARINO
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, ao fundamento de que o autor não logrou demonstrar, de forma suficiente, a origem e a liquidez do débito reclamado, consistente em contrato de adesão a produtos e serviços bancários (operação no 138.383.811), afastando, portanto, a cobrança formulada
, c
onden
ando as partes reciprocamente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa

(ID. 322265893).

Em suas razões recursais (ID. 322265902), o Apelante sustenta, em síntese, que restou demonstrada a existência da dívida, devidamente comprovada por extratos e documentos contratuais juntados aos autos, os quais evidenciam a contratação e a inadimplência do recorrido.

Argumenta
ndo
que o magistrado
a quo
desconsiderou a documentação hábil a instruir a cobrança e, por conseguinte, aplicou indevidamente a presunção de inexistência do débito
, pugna pela
reforma integral da sentença, com o reconhecimento da procedência do pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 68.796,91, acrescido de encargos contratuais e legais.

O Apelado

apresentou contrarrazões
no
ID. 322265909, defendendo a manutenção da sentença
sob o argumento de
que o
Banco
apelante não logrou comprovar a origem da dívida, tampouco apresentou o contrato original assinado, limitando-se a documentos unilaterais produzidos pelo próprio banco
, defendendo
que a ausência de prova inequívoca da contratação inviabiliza a cobrança pretendida, pugna
ndo, assim,
pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios
recursais
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
(ID.
322265906
)
e prepar
ad
o (ID.
325246374
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
BANCO DO BRASIL S
/
A

busca a reforma da sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança de juros capitalizados mensalmente, sustentando que houve pactuação expressa e clara da capitalização mensal de juros no contrato firmado entre as partes.

Do cotejo dos autos, constato que o recurso, de fato
,
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. em face de
MARLON UEDER BELLONI CEZARINO
, todos devidamente qualificados nos autos.

Afirma que, em 14/08/2015 a parte autora celebrou com a requerida Proposta/Contrato de Adesão e Serviços Pessoa Física.

Aduz que a requerida realizou a operação n° 138.383.811, ainda, sustenta que a requerida utilizou o cartão de crédito, contudo, não realizou o devido pagamento.

Assim, pugna sejam os requeridos condenados ao pagamento do valor atualizado de R$ 68.796,91.

Citados, o requerido apresentou contestação, alegando, preliminarmente, da justiça gratuita. No mérito, sustenta da ausência de documentos indispensáveis
á
ação, em razão da ausência de evolução do
débito
, bem como sustenta que o contrato possui juros abusivos (id n° 139346253).

A parte requerente apresentou impugnação a contestação (id n° 141955266).

Foi proferida decisão saneadora indeferindo o pedido de prova pericial (id n° 160860673).

Após, foi proferida decisão intimando a parte requerente para indicar detalhadamente os juros cobrados no contrato, tendo a parte requerente se manifestado no id n° 185134597.

A parte requerida reiterou o pedido de
perícia
contábil (id n° 186468057.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Verifico que permanece pendente de apreciação a preliminar referente ao pedido de justiça gratuita formulado pela parte requerida, motivo pelo qual passo à sua análise.

Quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pela parte requerida, verifico que até o momento o pedido não foi analisado. Como consabido, a Lei no 1.060/50 estabeleceu limites para a concessão de assistência judiciária, garantindo o acesso gratuito à justiça aos necessitados que se declarem pobres ou que sua situação econômica não permita vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família, sendo que, para isso, basta a declaração de hipossuficiência do interessado, sob pena de responder civil e criminalmente por suas afirmações.

Por outro lado, a lei concede a parte contrária impugnar este benefício, desde que colacione aos autos provas contundentes para refutar referida declaração, a qual tem presunção de veracidade, até que se prove em contrário.

No caso dos autos, o requerente, quando teve oportunidade na impugnação, protestou quanto ao pedido, de modo que entendo que o benefício deve ser indeferido, já que o requerido não trouxe aos autos documentação suficiente a demonstrar a sua incapacidade financeira.

Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido.

Com relação ao pedido de prova pericial formulado pela requerida, entendo que não merece acolhimento, uma vez que tal pedido já foi indeferido na decisão saneadora de id n° 160860673.

Refutada as preliminares, passo a
análise
do mérito.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente instruiu o feito com o Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física, devidamente assinado pelo requerido, fatura de cartão de
crédito
, extrato bancário e demonstrativo do d
é
bito (id n° 121806579, 121806588, 121806590, 121807542, 121807546, 121807550 e 121807560).

Na ação de cobrança necessita-se apenas que o autor demonstre, com prova escrita, a dívida sem força executiva, que está demonstrada através cédulas
juntadas aos autos, as quais encontram-se assinadas pelas partes. Portanto, satisfeito está o dispositivo legal.

Em sede de contestação, no que diz respeito ao pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, observo que os requeridos pleiteiam de forma genérica a inversão em razão do contrato firmado por adesão, não indicando de forma clara o objeto da prova em que pretende ter o ônus invertido.

A mera existência de relação de consumo não autoriza, por si só, a inversão do ônus da prova, sendo necessária a verossimilhança das alegações do consumidor, bem como prova da hipossuficiência da parte com relação a produção da prova especificada, o que não restou demonstrado nos autos.

Neste sentido:

(...) (TJ-MG - AI: 10000140970831002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 02/04/0017, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2017).

Com relação à exibição dos extratos bancários detalhados, com o intuito de verificar os encargos financeiros aplicados e evolução de todo o débito, entendo que não merece acolhimento, uma vez que a parte requerente juntou o demonstrativo do débito indicando
os juros
cobrado
s
, conforme id n° 121807560.

No que tange à capitalização de juros, de início, impende consignar que, com o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, reeditada sob o no. 2.170-36/2001, o sistema passou a admitir a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, posicionando-se a jurisprudência pátria dominante pela viabilidade daquele encargo financeiro somente quanto aos contratos bancários firmados após 31.03.2000, início de vigência da citada norma jurídica, desde que existente previsão expressa nesse sentido, entendimento este que mitiga a súmula 121 do STF.

Nesse sentido:

(...) (TJCE, Apelação Cível no 13610-83.2006.8.06.0001/1, Rel. Des. ADEMAR MENDES BEZERRA. 2a CÂMARA CÍVEL, DJCE 23/07/2009, p. 17).

Todavia, é certo que para aplicação da capitalização de juros, principalmente na forma mensal, necessário se faz a indicação expressa no contrato celebrado entre as partes, sendo certo que por se tratar de cláusula que de certa forma onera o contrato, entendo que deve estar redigida de forma clara e precisa, para que posteriormente não possa o contratante alegar o desconhecimento daquilo que lhe foi previamente convencionado.

No caso dos autos, verifico que o demonstrativo de débito indica a cobrança de correção monetária com capitalização mensal, conforme documento de id n° 121807560.

Contudo, constato que o contrato não prevê expressamente a cobrança de juros capitalizados, razão pela qual sua incidência deve ser desconsiderada do cálculo.

Quanto às demais alegações, verifico que o requerido afirmou, genericamente, a ilegalidade de inúmeras práticas bancárias, sem sequer
apontar as cláusulas que estabelecem sua aplicação, baseando-se em eventuais cláusulas nulas, inclusive sobre a aplicabilidade da multa, visto que não demonstrou a sua utilização no contrato ou no cálculo apresentado pelo requerente.

É certo que compete à parte indicar as supostas cláusulas ilícitas, de acordo com a sua fundamentação, devendo trazer aos autos o demonstrativo de cálculo, pois não cabe ao juízo desempenhar essa investigação.

Nesse sentido:

(...) (TJMT - N.U 0001651-77.2013.8.11.0051, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018).

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer a existência da dívida referente à operação no 138.383.811, nos termos do Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física firmado em 14/08/2015
;

Ainda,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
para reconhecer a ilegalidade da cobrança de juros capitalizados mensalmente, devendo ser excluída a incidência dos referidos juros
.

Tendo havido sucumbência recíproca,
condeno
as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da atualizado da causa, na proporção de 40% (sessenta por cento) para a requerente e 60% (quarenta por cento) para a requerida
, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

(...)” (ID.

322265893
) (
g.n
.)

Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §

2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa,
passo a análise da
validade da cobrança de juros capitalizados mensalmente
, aferindo
se houve ou não
sua
pactuação expressa no Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física n
.
138.383.811
.

Pois bem.

Em que pese o costumeiro acerto do magistrado sentenciante, tenho que a
sentença
recorrida, que
concluiu pela ausência de pactuação expressa, fundamentando-se exclusivamente na literalidade do texto contratual
,
desconsiderando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
,
entendimento
este que
se encontra dissociado da interpretação uniformizadora e vinculante da
quela
Corte Cidadã sobre a matéria
.

Isso porque, e
mbora a relação jurídica entre as partes se configure como relação de consumo, aplicando-se o Código
Consumerista, como já destacado acima
, o Poder Judiciário atua como controlador da legalidade das cláusulas, e não como revisor
ad nutum
dos contratos
, de modo que a
mitigação do
pacta sunt servanda
só se justifica mediante demonstração de abusividade.

Diante disso, tenho que é
fato jurídico inquestionável
que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos firmados com instituições financeiras após 31 de março de 2000, por força da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que haja pactuação expressa, entendimento este que foi consolidado na Súmula 539, segund
a

a
qua
l
:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),

desde que expressamente pactuada
.” (STJ, 2a SEÇÃO, j. 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

A partir disso, a questão central reside na definição do que constitui a “pactuação expressa”
, sendo que o
Apelado insiste na necessidade de clareza máxima, alegando que a mera indicação de taxas não cumpre o dever de informação (art. 6o, III, CDC).

Contudo, a interpretação doutrinária e jurisprudencial dominante sobre o que configura
“
pactuação expressa
”
em contratos bancários não se restringe à necessidade de uso de fórmula sacramental no corpo do contrato, mas sim à suficiência da informação prestada.

Tanto é que o
próprio Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua função uniformizadora, já pacificou o tema em sede de recurso repetitivo, uma vez que, no julgamento do REsp 973.827/RS ficou estabelecido que a
previsão de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar a contratação da capitalização, nos seguintes termos:

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (Tema n. 247
,
REsp n. 973.827/RS,
R
el
.
Min
.
Luis
Felipe Salomão, relatora para acórdão Min
.
Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 8/8/2012, DJe 24/9/2012) (
g.n
.)

Este entendimento deu origem à Súmula n. 541 do STJ, que igualmente dispõe:
“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”
(STJ, 2a Seção, j. 10/06/2015, DJe 15/06/2015)
.

No caso concreto, a
sentença
vergastada
, ao afastar o encargo por ausência de previsão literal, desconsiderou o critério objetivo e matemático vinculante do STJ
, pois,
como
demonstrado acima, a
jurisprudência prestigia a objetividade do critério, harmonizando o dever de informação com a técnica financeira, pois a disparidade entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal revela, por si só, que a taxa anual não decorre de juros simples, informando ao consumidor sobre a natureza composta dos juros.

Além disso, o
Apelante demonstrou que o contrato
em questão (
Termo de Adesão assinado -
ID.
322265364
),
que é
integrado pelo

“
Sumário Executivo do Contrato dos Cartões Banco do Brasil S.A.
-
Pessoas

Físicas
-
Correntistas e Não-Correntistas
”
(ID.
322265365
)
, firmado em 14/08/2015 (portanto, após a vigência da MP 2.170-36/2001), estabelece

expressamente a cobrança de
“
taxa efetiva mensal
”
,
“
calculado pelo Sistema
Price
”
,
em sua
cláusula 9.18
, conforme se vê:

“(...)
9.18
O PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA está sujeito às seguintes

condições:

a) sobre o valor parcelado acrescido do Imposto sobre Operações de Crédito,

Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF, se houver, bem

como saldos devedores daí decorrentes, incidirá juros à
taxa efetiva

mensal

indicada na FATURA
, objeto do parcelamento, calculados com base na taxa

equivalente diária (ano civil). Referidos encargos serão debitados mensalmente e

exigidos proporcionalmente às parcelas de capital, nas datas de vencimento da

FATURA escolhida pelo cliente, no vencimento antecipado, no vencimento final e

na liquidação da dívida. b)
o valor da prestação será
calculado pelo Sistema
Price

de Amortização, no modo antecipado, em parcelas mensais, iguais e sucessivas

composta de capital e juros
. Será exigida entrada, na data do parcelamento da

FATURA, e as parcelas restantes nas demais datas de vencimento das FATURAS

subsequentes. c) se a data de vencimento da FATURA não recair em dia útil, a

exigibilidade dos encargos financeiros fica postergada para o primeiro dia útil

subsequente. d) às normas de crédito vigentes do BANCO no momento da

contratação; e) caso o cliente efetue alteração do dia do vencimento da fatura

poderão ocorrer cobranças de duas parcelas na mesma fatura.
(...)” (ID.

322265364
, pp. 19/20).

Es
sas
terminologia
s
técnica
s destacadas,
conforme a ciência atuarial e a jurisprudência especializada, indica necessariamente a aplicação de juros compostos com periodicidade mensal, atendendo plenamente aos requisitos jurisprudenciais
.

Vale destacar que
o argumento
do Apelado
de que
o
“
Sumário Executivo do Contrato
”

não possuiria assinatura do consumidor não invalida a cobrança
da capitalização mensal dos juros
,
pois a validade do Contrato de Adesão em si foi reconhecida na sentença

- da qual o Apelado não recorreu -,

estando o
referido Sumário
a ele vinculado
, de modo que
o critério objetivo da Súmula 541 é atendido nos termos da pactuação principal
,
conforme expressamente indicado no próprio termo
de adesão
assinado
.

A propósito, em caso análogo já decidiu outro Tribunal Pátrio:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO
.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO
.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
. (...)
A mera alegação de capitalização diária de juros não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessária a demonstração concreta da prática.
No exame sumário do contrato, verifica-se a previsão de capitalização apenas mensal, não configurando irregularidade
. A validade de contrato de adesão não é afastada pelo simples fato de sua natureza, sendo necessária a comprovação de cláusulas abusivas, o que não se verificou no caso analisado. Ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao
recurso
.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julga mento: A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário não é abusiva quando se mantém dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. A previsão contratual de capitalização mensal de juros não configura abusividade, sendo necessária prova concreta para aferir eventual incidência de capitalização diária
.
Contratos de adesão são válidos, sendo admitida a revisão de cláusulas apenas quando demonstrada sua abusividade.
”
(TJMG
.
Agravo de Instrumento
n.
01813691620258130000, Rel
.
Des.

Marcelo de Oliveira Milagres,
j.
26/03/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada,
p.
01/04/2025)
(
g.n
.)

Destaco, por oportuno, que
a
mencionada “
Tabela
Price
”

nada mais
é
do que
um sistema de amortização que se caracteriza por prestações fixas e sucessivas, em que a composição de cada parcela (juros e amortização do principal) varia ao longo do tempo, de modo que sua utilização,
à toda evidência
, não é vedada pelo ordenamento jurídico, não configura
ndo, por si só,
capitalização ilegal de juros ou anatocismo.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCARIO -

CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS
- INADMISSIBILIDADE -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PERIODICIDADE MENSAL - POSSIBILIDADE
- SÚMULA 539/STJ - PACTUAÇÃO EXPRESSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante
. O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples,

sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie.” (TJMT. N.U 1000029-17.2023.8.11.0011,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Rel. De.
M
á
rcio Vidal
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
08/10/2024, DJ
e
13/10/2024)
(
g.n
.)

Portanto, o afastamento da capitalização em tais circunstâncias
, como defende o Apelado,
viola frontalmente a orientação vinculante do STJ (Súmula 541), além de desfigurar a equação econômico-financeira do contrato,
comprometendo a segurança jurídica e o princípio do
pacta sunt servanda
em sua dimensão compatível com o CDC.

Com tais considerações
,
tenho que
a condição estabelecida pela jurisprudência vinculante do STJ foi plenamente atendida
no caso
sub judice
, configurando-se a pactuação expressa e inequívoca da capitalização
mensal
de juros, de modo que a alegação de violação ao dever de informação não se sustenta, pois a apresentação clara
no Sumário do Contrato
da forma de cálculo dos juros permite ao consumidor médio compreender que a formação da taxa mensal não decorre de juros simples.

Diante
d
o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto
por

BANCO DO BRASIL S/A
,
para
REFORMAR
a sentença recorrida
, reconhecendo a legalidade
e
declarando
a validade da capitalização mensal de juros
,
conforme pactuada na cláusula 9.18 do contrato,
determinando
que o cálculo do débito referente à operação n
.
138.383.811 seja realizado com a manutenção da capitalização mensal de juros, nos exatos termos contratados
.

Em razão da reforma do julgado e da sucumbência integral do Apelado,
ajusto

os ônus sucumbenciais
para
conden
ar
o Requerido

ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios,
mantendo o mesmo
percentual fixado na origem, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025